Tribunal: TJPA
Processo: 0026733-94.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026733-94.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS.

MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

De início, enquanto matéria de ordem pública (prescrição) observo que o apelado comprovou vínculo precário entre 01/06/1992 a 03/02/2009, consoante ficha funcional fornecida pela SEAD/PA.
Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral) na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

2.

O apelado foi contratado como servidor temporário regido pela Lei Complementar Estadual nº 07/91, cujo prazo máximo de duração desta espécie de ajuste precário seria de um (01) ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez (art. 2º), não obstante se percebe que houveram várias prorrogações evidenciando absoluta incompatibilidade com a transitoriedade preconcebida para tal espécie funcional motivo pelo qual incontestável a nulidade do vínculo conforme reconhecido na sentença.

3.

A temática em questão
(FGTS – servidores temporários) já fora apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551). Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
Temas 916 e 551), razão pela qual não prospera a insurgência recursal.

4.

Em sede de remessa necessária altera-se a sentença consignando que o valor devido será apurado em liquidação. Outrossim, por se tratar de consectários legais determinar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma consignada pelo julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

5.

Apelo voluntário
conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação alterando a sentença em sede de Remessa Necessária nos termos do voto da eminente relatora. 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 13.09.2021 a 20.09.2021.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0026733-94.2009.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

APELADO: RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA E SILVA (OAB/PA 9.047)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial quanto ao recebimento do FGTS em decorrência de vínculo precário (servidor temporário), declarado nulo, arbitrando honorários de sucumbência.

Em brevíssima síntese, o apelante aduziu ser indevido o recolhimento do FGTS para servidor temporário com vínculo estatutário. Concluiu requerendo a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso voluntário e, quanto ao reexame necessário pela confirmação parcial da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

De ofício, verificando que se trata de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública municipal é caso de
Remessa Necessária
(Súmula 490/STJ).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

De início, enquanto matéria de ordem pública (prescrição) observo que o apelado comprovou vínculo precário entre 01/06/1992 a 03/02/2009, consoante ficha funcional fornecida pela SEAD/PA (fl. 60 autos físicos digitalizados), sendo ajuizada a presente ação em 17/06/2009, portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação.

Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

In casu
, o autor, ora apelado, foi contratado como servidor temporário regido pela Lei Complementar Estadual nº 07/91, cujo prazo máximo de duração desta espécie de ajuste precário seria de um (01) ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez (art. 2º), não obstante se percebe que houveram várias prorrogações evidenciando absoluta incompatibilidade com a transitoriedade preconcebida para tal espécie funcional motivo pelo qual incontestável a nulidade do vínculo conforme reconhecido na sentença.

Pois bem, a temática em questão (FGTS – servidores temporários) já fora apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
Temas 916 e 551), razão pela qual não prospera a insurgência recursal.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao apelo voluntário
.

Em sede de remessa necessária altero a sentença para consignar que o prazo prescricional aplicável na espécie é quinquenal consoante estabelecido pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88 ratificado no ARE nº 709.212/DF (Tema 608) devendo, ainda, o valor devido ser apurado em liquidação.

Outrossim, por se tratar de consectários legais altera-se também a sentença para determinar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma consignada pelo julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/09/2021